Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-38.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011825-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (AGRAVANTE), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CERINO GERHARDT (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), DORASCI IZABEL GERHARDT - CPF: 571.732.221-68 (AGRAVANTE), ARNILDO GERHARDT NETO - CPF: 875.017.591-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE GERHARDT - CPF: 702.086.621-20 (AGRAVANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – TUMULTO PROCESSUAL – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A insistência do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença ou do processo de execução, em reiterar o requerimento de questão já decidida ou sem fundamentos, consiste em embaraço à efetivação do provimento judicial e tumulto a via processual, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE GERHARDT E OUTROS em face da decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0002892-59.2015.8.11.0005, conexo à Execução de Título Extrajudicial nº 0001463-57.2015.8.11.0005, movida em face de RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA., aplicou multa no valor de 20% (vinte por cento) do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante o caráter protelatório dos embargos.

Em suas razões, as partes agravantes sustentam que solicitaram a realização de audiência de conciliação, contudo, esta ainda não foi deferida. Alegam que nunca se imiscuíram de pagar a dívida, tanto que já a fizeram de forma parcial. Defendem que a parte agravada foi quem não deu regular andamento nos autos, não devendo lhes ser atribuído qualquer vício protelatório. Aduzem que o percentual da multa deve ser de 2% (dois por cento), conforme se extrai no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para reconhecer a sua boa-fé, afastando o caráter protelatório dos embargos à execução, desconstituindo a multa aplicada.

Liminar recursal indeferida (ID 173052733).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 175685668).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, no presente recurso os recorrentes buscam o afastamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, aplicada com base no art. 774, parágrafo único, do CPC, visto que não teria havido por sua parte conduta atentatória à dignidade da justiça decorrente da oposição maliciosa à execução por meio do emprego de alegações ardis e artificiosas.

Pois bem.

Adianto que a pretensão recursal não merece amparo.

É assim porque alegações apresentadas pelos agravantes em seus embargos à execução são meras repetições do que já aventou em inúmeros outros expedientes processuais, já apreciados ou sem fundamentos, decididos e rechaçados pelo Juízo
a quo
.

A multa aplicada tem previsão no artigo 774 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

No caso em tela, ainda que os agravantes afirmem que não lhes deve ser atribuído qualquer vício protelatório
,
mas que somente estava exercendo seu direito de defesa, nota-se que houve abuso deste direito, uma vez que as questões por eles suscitadas nos autos já haviam sido decididas anteriormente e os argumentos devidamente afastados, de modo que não há sentido em insistir nas mesmas alegações.

Como bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“É cediço que os embargos detém rol taxativo para suas hipóteses, que se encontram inseridas no art. 917, do CPC. Vejam:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Ora, volvendo o olhar ao objeto da presente demanda, tem-se que não se amolda a qualquer das hipóteses suso mencionadas, de modo que a inicial deve ser indeferida. (...)

Ante o caráter protelatório dos embargos, APLICO multa de 20% do valor do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC.”

Tal comportamento nitidamente se enquadra nos incisos II, III e IV do artigo 774 do Código de Processo Civil, razão pela qual foi correta a aplicação de multa pelo Juízo de primeiro grau.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ALEGAÇÃO DE SUBAVALIAÇÃO DE CAMINHÕES QUE FORAM PENHORADOS – ARBITRAMENTO DE MULTA DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, §ÚNICO, DO CPC)– MULTA MANTIDA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA REALMENTE VERIFICADO. É de ser corroborado o indeferimento de pedido de nulidade de Cumprimento de Sentença por eventual falta de expedição de carta de confirmação de intimação por hora certa, se restou demonstrado, inclusive, com registro feito pelo sistema PJE, que a executada sempre soube de todos os atos do Cumprimento de Sentença apresentado pela parte contrária. Também comporta mantença o indeferimento de pedido de subavaliação de caminhões penhorados, porquanto a executada recorrente não desqualificou os dois laudos de avaliação apresentados pela exequente. Verificada e comprovada que a parte pratica condutas que procrastinam o processo, é de ser mantida a condenação prescrita pela regra do art. 774, § único do CPC – Ato atentatório à dignidade da Justiça.” (TJ-MT 10093897720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021).

Por fim, analiso o pedido sucessivo dos recorrentes, que apontam que o percentual da multa deve ser de 2% (dois por cento), conforme se extrai analogicamente do § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Tenho que esta tese também não deve se sustentar, visto que o parágrafo único do art. 774 é taxativo ao dispor que
“o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução”
, devendo, portanto, este ser o dispositivo legal aplicado no caso em análise.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023